Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749190-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO juntando incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) endereçada ao Presidente deste egrégio Tribunal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL sustenta que “não existe de fato uma controvérsia sobre atual sobre o tema. Já existe posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, analisada em matéria repetitiva que firmou o Tema 864” e que “o incidente suscitado pela parte autora não seja admitido, por não estarem presentes os seus requisitos legais” (ID 19388954). De fato, a jurisdição ordinária está exaurida no caso em comento, considerando que o apelo foi julgado (ID 16000686), bem como o foram os embargos de declaração (ID 7358711). Assim, não tendo sido vislumbrado por este relator anteriormente ao julgamento do recurso a ocorrência de elementos ensejadores do incidente ora proposto pela parte, nada há a prover quanto à petição de ID 17479450. Com efeito, a norma processual esculpida no art. 977 do CPC confere assim ao Juiz ou relator, Ministério Público e Defensoria Pública como às partes, por petição, o pedido de instauração do incidente, que será dirigido ao presidente do Tribunal. Verifica-se que a parte assim procedeu, juntando aos autos IRDR endereçado à presidência do Tribunal, consoante se verifica do teor do documento de ID 17480466. No entanto, a procedimentalização do aludido incidente se dá não no bojo do processo de referência, senão pela autuação da peça inaugural do IRDR em expediente específico junto ao PJe perante a Câmara de Uniformização, órgão competente que procederá o respectivo processamento. Dessa feita, nada a prover quanto á petição e documentos de ID 17479450 e seguintes. Ocorrendo o trânsito em julgado do Acórdão de ID 17358711, arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator